Tribunal: TJDFT
Processo: 0015413-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015413-43.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo foi saneado quanto ao substituído processualmente JOSÉ CARLOS CARDOSO ao id 16033008. Os autos não foram remetidos à Contadoria Judicial porque pendente a homologação do pedido de desistência parcial no Recurso Extraordinário 2008.00.2.008758-8/PJE: 00087582120088070000 pelo ente Distrital. Devidamente intimado, o Distrito Federal ao id 16583198, juntou despacho do eminente Presidente deste Tribunal em que homologa o pedido de desistência com relação a JOSÉ CARLOS CARDOSO, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil, ao Recurso Extraordinário. Desse modo, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos quanto ao anuente em questão, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao id 10935760, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado ao id 10935866. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias para se manifestarem. I. Brasília, 9 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador